Tribunal: TJMT
Processo: 1000106-60.2019.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELANTE: ANDREAS S. DE ANDRADE TORNEARIA LTDA e ANDREAS SCHROEDER DE ANDRADE
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DEFESA APRESENTADA POR CURADORIA ESPECIAL – TESE DE NULIDADE CITAÇÃO – ACOLHIDA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A citação por edital é medida excepcional adotada apenas depois de esgotados todos os meios de localização do réu.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000106-60.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ANDREAS S. DE ANDRADE TORNEARIA LTDA - CNPJ: 23.867.200/0001-41 (APELANTE), ANDREAS SCHROEDER DE ANDRADE - CPF: 030.327.140-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
PELANTE
:

ANDREAS S. DE ANDRADE TORNEARIA LTDA e ANDREAS SCHROEDER DE ANDRADE

A
PELADO
:
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

A
PELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO
MONITÓRIA
–

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
– DEFESA APRESENTADA POR CURADORIA ESPECIAL – TESE DE NULIDADE CITAÇÃO –
ACOLHIDA –

NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ
–

SENTENÇA
REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

A citação por edital é medida excepcional adotada apenas depois de esgotados todos os meios de localização do réu.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
PELAÇÃO CÍVEL

interpost
a
por
ANDREAS S. DE ANDRADE TORNEARIA LTDA e ANDREAS SCHROEDER DE ANDRADE
,
contra
sentença em ação monitória

(ID.
219825212
)

proferida

pelo Juízo da
Primeira
Vara Cível
de Lucas do Rio Verde
-MT
,

que
rejeitando os embargos monitórios, julgou procedente a ação monitória ajuizada, nos termos do artigo 702, §8o do Código de Processo Civil.

Em razões recursais
(id. 222597193)
,
alega, em síntese
,
que a citação por edital do executado foi realizada sem sequer proceder com as diligências

necessárias para tentar encontrar o réu,
que não
foi realizada nenhum pedido de informação
ao REJANJUD
e que
não houve tentativa de citação via oficial de justiça,
motivo pelo qual pugna pelo reconhecimento de nulidade d
a citação por edital
.

A parte
Apelada
não
apresentou contraminuta ao recurso interposto,
ainda que devidamente intimada
(ID
29860853 – PJE 1o Grau)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de A
pelação Cível
, tirado contra
sentença
proferida pelo Juízo da
Primeira Vara Cível de Lucas do Rio Verde-MT
que, n
a

Ação Monitória
, rejeitou
os embargos monitórios por negativa geral apresentado por curador especial
, sob fundamento de inexist
ir

nulidade da citação
efetivada
por edital
.

A meu ver, a
sentença
vergastada merece reforma.

No caso, é evidente que a controvérsia diz respeito ao comando judicial que rejeitou
os embargos monitórios
,
onde se pretendia a nulidade da citação editalícia
.

Nos termos do que preleciona
o artigo 256 do CPC, a validade da citação editalícia pressupõe o esgotamento das diligências na busca pelo endereço da parte ré e das tentativas de
p
erfectibilização

do ato, nos seguintes termos:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I -
quando
desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu não será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”

Dito isto,
verifica-se que, de fato, houve diversas tentativas de localização e citação dos réus
ANDREAS S. DE ANDRADE TORNEARIA LTDA e ANDREAS SCHROEDER DE ANDRADE
,
s
em êxito
.

No entanto, é importante destacar que analisando detidamente o feito, verifica-se que as tentativas de citação dos réus não foram realizadas de forma escorreita, conforme passaremos a demonstrar.

De acordo com a análise do feito
, destaca-se que foi realizada de tentativa de citação por carta postal de ambos os réus (ID.
219825150
)
em 15 de
julho de 2019
.

Posteriormente, foi novamente tenta
da a citação por envio de
múltiplas
carta
s
com Aviso de Recebimento, a
s
qua
is
também rest
aram
infrutífera
s
(
ID
s
.
219825188, 219825190, 219825195, 219825194, 219825193, 219825192 e 219825191)
.

Outrossim, a carta postal que retornou frutífera e direcionada ao réu pessoa física retornou com a assinatura de terceiros (id. 219825189), ou seja, sem o reconhecimento pessoal da parte devedora.

Com isso, a parte autora pugnou pelo deferimento de medida de arresto nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD a fim de localizar eventuais valores e/ou bens, ocasião em o juízo, de ofício,
reconheceu que já haviam sido preenchido
s
os requisitos para realização da citação por edital.

Deste modo,
ao contrário do que consta n
a
sentença
recorrida,
resta evidente que não houve diversas tentativas de localização da parte
dos réus
, visto que sequer houve, por exemplo, tentativa de citação por oficial de justiça.

Não se pode olvidar que a citação por edital é medida excepcional, a qual é incabível quando
não esgotadas todas as diligências no sentido de se localizar os devedores.

Logo, tem-se patente a invalidade da citação por edital e a necessidade de se declarar a nulidade do processo desde a realização de tal ato.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
De acordo com a legislação citação por edital somente será possível quando constatar as tentativas infrutíferas de sua localização, após a requisição pelo juízo, de informações sobre o endereço dos devedores em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos, os quais não foram observados na hipótese em análise.
(N.U 0010373-16.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso a fim de
desconstitui
r
a sentença
, em face do reconhecimento da nulidade da citação editalícia,
e
,
determino que os autos voltem ao juízo para o seu regular processamento.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024